Tribunal: STF
Processo: ARE 1366847
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CIDE-FUST. CONTA SERVIÇO DE IP. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA DE MORA. DECRETO 3.624/00. 1 — Trata-se de apelação interposta por ANATEL — AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES e por MUNDIVOX DO BRASIL LTDA. em face de sentença do Juízo da 2' Vara Federal de Execução Fiscal/RJ, que julgou parcialmente procedentes os presentes Embargos à Execução, para desconstituir os créditos pertinentes à multa de mora incidente sobre a Contribuição ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST), objeto da Certidão de Dívida Ativa n° 2010.T.LIVROOLFOLHA2221-RJ, cobrados na Execução Fiscal n° 0530343-98.2010.4.02.5101. 2 -- O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) foi instituído pela Lei n° 9.998/2000, que previu como uma de suas receitas a contribuição de 1% sobre a receita operacional bruta decorrente da prestação de serviços de telecomunicações. 3 — O Decreto Federal n° 3.624/2000, que regulamentou a norma acima citada, dispõe em seu artigo 8°: "Art. 8°A contribuição ao Fust de que trata o inciso IV do art. 7° deste Decreto é devida por todas as prestadoras de serviços de telecomunicações, à aliquota de um por cento sobre o valor da receita operacional bruta de cada mês civil, decorrente da prestação dos serviços de telecomunicações de que trata o art. 60 da Lei n° 9.472, de 1997, nos regimes público e privado, e deverá ser paga até o décimo dia do mês seguinte ao de apuração". 4 — A contribuição para o FUST, nos termos do artigo 8°, acima transcrito, é devida por todas as prestadoras de serviços de telecomunicações. Decorre da norma que o contribuinte é aquele que explora os serviços de telecomunicação, que os utiliza de forma comercial. 5 — A alegação da Embargante é no sentido de que a conta "Serviço de IP" não se refere a serviço de telecomunicações, mas de serviço de valor adicionado e, por isso, não deve ser objeto de incidência da contribuição para o FUST. Ocorre que, não há nos autos qualquer prova quanto ao alegado. Como afirmado pela própria apelante, "o provimento de acesso à internet é atividade que engloba serviço de valor adicionado, serviço de telecomunicações e outros serviços diversos, tributados ou não pelo Fisco Municipal. Todavia, não se pode pretender que toda receita operacional bruta da apelante seja proveniente de serviço de telecomunicações." Não há elementos nos autos que se prestem a identificar tais valores. 6 - Do mesmo modo, deve ser rejeitada a alegação de prescrição dos créditos. A execução é referente a créditos com vencimento no período de 1 0/02/2004 a 10/01/2005, o ora apelante foi notificado do lançamento em 21/11/2008 e a execução foi ajuizada em 2010. Como facilmente se vê, não transcorreu o lustro legal estabelecido no artigo 174 do CTN. 7 - Também não há o que prover quanto ao recurso da ANATEL. Como bem observado pelo Juízo de origem, a multa de mora em cobrança não está prevista na norma criadora da contribuição para o FUST (lei 9.998/00), de modo que não cabe ao Decreto 3.624/00, a pretexto de regulamentar a referida lei, criar a multa em comento. 8 - Outrossim, o fato de existirem normas gerais que preveem a cobrança de multa de mora por pagamento intempestivo, não garante validade à CDA em cobrança, já que a multa questionada está fundamentada no Decreto 3.624/00 que, como visto, não se presta para tal fim. 9 - Recurso de ANATEL — AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES e de MUNDIVOX DO BRASIL LTDA. não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente